Tribunal: TJSP
Processo: 2108261-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória – IPTU dos exercícios de 2002 a 2004 – Decisão agravada que determinou à Municipalidade agravante que realizasse a baixa de todos os débitos em discussão, sob pena de multa – Alegação da agravante de que seria impossível proceder à baixa do débito, tendo em vista que uma das parcelas em discussão não havia sido paga – Manutenção da decisão –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória – IPTU dos exercícios de 2002 a 2004 – Decisão agravada que determinou à Municipalidade agravante que realizasse a baixa de todos os débitos em discussão, sob pena de multa – Alegação da agravante de que seria impossível proceder à baixa do débito, tendo em vista que uma das parcelas em discussão não havia sido paga – Manutenção da decisão – Existência de sentença, datada de 2017, reconhecendo a quitação integral da obrigação, com trânsito em julgado – Insurgência não veiculada pelo Município à época, por meio do recurso cabível – Impossibilidade de rediscussão, por força da coisa julgada – Recurso não provido.